Tribunal: TJDFT
Processo: 0726474-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726474-31.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A EMBARGADO: ONE MORE ADMINISTRACAO, VENDA E LOCACAO DE IMOVEIS S/A, PENINSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ABC CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A, contra acórdão de ID – 38586062. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 39523090. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ONE MORE ADMINISTRAÇÃO, VENDA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/A e PENINSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de outubro de 2022 14:55:22. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador